Tribunal: CARF
Processo: 13819.722906/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722906/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.960 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MARA LUCIA VALVERDE FIOROTTI DOS REIS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fl. 02) à Exclusão do Simples
Nacional – ADE no 817282 de 10/09/2012, protocolizada em 07/11/2012.
2. O motivo do indeferimento foi existência de débitos com a Fazenda Nacional,
cuja exigibilidade não estava suspensa:
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02, em
07/11/2012, através da qual vem alegar que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722906/2012-58
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722906/2012-58

“Consta na relação de débitos motivadores da exclusão de ofício do Simples
Nacional, débitos previdenciários na RFB. Os débitos referente á 08/2007 é
inexistente, visto ter ocorrido erro na GFIP; o débito referente a 03/2009, trata-se de
diferença, a qual já foi regularizada e o débito referente a 01/2012, também
inexistente, pois houve erro na competência quando efetuado o pagamento. Em
referência aos débitos não previdenciários, as inscrições 8040513724560 e
80412021216, ambas foram parceladas. Visto haver a empresa regularizado os
débitos em referência, pede que seja indeferido a exclusão do Simples Nacional.”
4. Desta forma solicitou-se diligência, na forma dos artigos 18 e 29 do Decreto
n° 70.235 de 1972, através da repartição de origem, para que confirmasse se os débitos
motivadores da exclusão estavam suspensos. A Unidade de Origem respondeu,
segundo Despacho de fl. 36:
“Em atenção aos termos do Despacho no 117 – 2a turma da DRJ/BEL, de
02/10/2013, que solicita diligência a respeito dos débitos motivadores da
exclusão por meio do ADE/DRF/SBC No 817282, temos a informar:
Em consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES – SIVEX
contata-se que o débito gerador do ADE foi a INSCRIÇÃO no
80.4.05.13724560 – tela anexa.
O Sistema da Dívida Ativa – SIDA da PGFN na tela “INFORMAÇÕES SOBRE
O PARCELAMENTO” informa que a inscrição em referência foi parcelada,
com Data de Concessão de 15/09/2006 e Data de Formalização de 27/09/2006,
sendo que, na Situação do Parcelamento consta a informação “RESCINDIDO
ELETRONICAMENTE EM 06/12/2008” – tela anexa.
Entretanto, na tela “CONSULTA – OCORRÊNCIAS” verifica-se que em
07/11/2012 houve inclusão de pagamento arrecadado em 06/11/2012 no valor
de R$ 353,55, e, em 31/01/2013 a inclusão de outro pagamento no valor de R$
3.167,10 – tela anexa.
Em 04/02/2013, a inscrição foi extinta por pagamento com ajuizamento a ser
cancelado.”

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 39 a 42 do presente processo (Acórdão no 01-27.487, de 18/10/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
Será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

No voto, a decisão ponderou que se tratava de exclusão com base no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 13/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722906/2012-58

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

E que, segundo o § 2o do art. 31 da mesma lei, era permitida a permanência da
pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização
do débito no prazo de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Argumentou que o contribuinte não havia regularizado as pendências no prazo
legal. Que despacho da unidade de origem, à fl. 36, atestava que o parcelamento da inscrição no
80.4.05.137245-60 havia sido rescindido em 06/12/2008.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 44), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2013 (recurso às
fls. 46 a 48, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que os débitos foram parcelados na PGFN, em tempo hábil para
evitar a exclusão. Quanto ao débito responsável pela exclusão, alega que foi solicitado
reparcelamento, com a primeira parcela paga em 06/11/2012 (R$ 353,55), mas que a empresa
não conseguiu concluir o parcelamento devido à burocracia da PGFN. Que, por isso, quitou a
totalidade do débito por pagamento em 31/01/2013 – R$ 3.167,10.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O ADE foi emitido em 10/09/2012 (fl. 03), acompanhado da Relação dos Débitos
Motivadores da Exclusão (fls. 05 e 06), e dele a empresa tomou ciência em 08/10/2012 (fl. 07).
O prazo de trinta dias para regularização encerrou-se em 07/11/2012. Esse prazo, informado no
art. 4o do próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Os extratos da PGFN anexados às folhas 28 a 35, de consulta efetuada em
16/10/2013, informavam as ocorrências da inscrição no 80.4.05.137245-60. Conforme despacho
da unidade de origem à fl. 36, indicam parcelamento rescindido em 06/12/2008 (fl. 35). Indicam
também um pagamento de R$ 353,55 efetuado em 06/11/2012, que empresa alega ter sido uma
tentativa de reparcelamento frustrada pela burocracia do órgão. E indica, por fim, o pagamento
de R$ 3.167,10 em 04/02/2013, extinguindo o débito.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722906/2012-58

Do citado histórico extrai-se que somente em fevereiro de 2013 a empresa
regularizou sua situação junto à PGFN. Então, em 07/11/2012 – prazo fatal para a regularização
após o ADE, os débitos permaneciam em aberto. Por isso, não ocorrida a regularização
autorizada no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/2006 (acima transcrito), confirmou-se
a exclusão.
A afirmação da empresa de que cumpriu o que devia para o parcelamento, e esse
só não se concluiu a tempo por culpa da PGFN, é argumento que, para ser considerado, careceria
de detalhada comprovação, que não se encontra nos autos.
Conclui-se correta a exclusão efetuada, diante dos débitos sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital